Tribunal: TJPA
Processo: 0005659-20.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005659-20.2019.8.14.0111

APELANTE: JOAQUIM BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
:

IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, REJEITADA – MÉRITO: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morai e Repetição de Indébito:

2.

DA IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, REJEITADA.
O apelante aufere benefício de aposentadoria pago pelo INSS no valor de um salário mínimo, não havendo nos autos demonstração da mudança de sua condição financeira, razão pela qual rejeito a impugnação ofertada pelo Banco recorrido.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença atacada com a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais, materiais e ao ônus da sucumbência.

5.

A questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do apelante, os quais são oriundos de contrato de cartão de crédito com pagamento consignado.

6.

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido pelo desconhecimento dos termos contratuais, o que feriria o dever de informação atinente à relação consumerista firmada entre as partes.

7.

Revolvimento da tramitação processual. A tese inicial do recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a invalidade a partir da Contestação com a juntada dos documentos, salientando mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

8.

Mesmo na Réplica, o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, trazendo argumentos que não conseguiram inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, o que culminou com a sentença de improcedência.

9.

A
sentença atacada funda-se nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como partes
JOAQUIM BARBOSA
e
BANCO PAN S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOAQUIM BARBOSA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ,
que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por si em face de
BANCO PAN S. A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando
a realização indevida do desconto via cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu benefício de aposentadoria, com a ressalva de ter efetivado tão somente empréstimo consignado.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como tutela de urgência no sentido de que o banco requerido de abstivesse de efetivar descontos no benefício de aposentadoria do autor (ID
5440057
).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
5440075
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de legalidade nas contratações ora impugnadas, além de revogar a tutela provisória anteriormente concedida.

Consta ainda do
decisum
, a isenção do demandante do pagamento da sucumbência, ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformado, Joaquim Barbosa interpôs recurso de Apelação (ID 54
40077
).

Afirma que a contratação levada a efeito pelo banco apelado apresenta vício de consentimento, uma vez que perquiriu empréstimo consignado e não cartão de crédito com pagamento consignado em seu benefício, salientando que, porquanto abusiva, a conduta do recorrido gera danos morais.

Suscita desconhecimento e inexperiência com o tipo de operação ora impugnado, o qual apresenta juros exponenciais e lhe impõe dívida impagável, observando a falta de liberdade de contratar, lastreada na ausência de ciência dos termos e condições da avença, o que torna o negócio jurídico inválido, especialmente por se tratar de contrato de adesão.

Acrescenta que os comprovantes de depósito juntados pelo requerido não seguiram os moldes do contrato de empréstimo consignado e redundam na ratificação da invalidade da avença, salientando que as taxas do empréstimo via cartão de crédito são mais altas de que as praticadas na consignação padrão.

Requer a reforma integral da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (ID
5440081
), o Banco requerido pugna pelo improvimento do recurso, além de impugnar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em favor do apelante.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador Roberto Gonçalves Moura, que determinou redistribuição com fundamento da Emenda n.° 05/2016 (ID
5516658
)
.

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
5526211
), tendo, em que pese as Petições ID
5533703 e 5642039
, a conciliação restado infrutífera.

Instada a se manifestar (ID
5683010
), a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID
5748079
).

No ID
5751603,

determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca da impugnação ao benefício da Justiça Gratuita, oportunidade em que se manifestou no ID 5774371.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

DA IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

Prima facie
, assento que a Justiça Gratuita fora concedida ao apelante pelo MM. Juízo
ad quo
no despacho inicial do presente feito, sendo impugnada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Ocorre que o apelante aufere benefício de aposentadoria pago pelo INSS no valor de um salário mínimo, não havendo nos autos demonstração da mudança de sua condição financeira, razão pela qual rejeito a impugnação ofertada pelo Banco recorrido.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da sentença atacada com a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais, materiais e ao ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do apelante, os quais são oriundos de contrato de cartão de crédito com pagamento consignado.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido pelo desconhecimento dos termos contratuais, o que feriria o dever de informação atinente à relação consumerista firmada entre as partes.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5440055
), o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Na Contestação (ID
5440067
), por sua vez, o Banco requerido juntou o contrato firmado entre as partes, firmado com duas testemunhas instrumentárias dada a condição de analfabeto do autor e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, bem como os comprovantes de depósitos dos valores impugnados na Conta Bancária e titularidade deste.

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial do recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a invalidade a partir da Contestação com a juntada dos documentos, salientando mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, mesmo na Réplica, o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, trazendo argumentos que não conseguiram inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, o que culminou com a sentença de improcedência.

Como se vê, a sentença atacada funda-se nas provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privadço, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

CONCLUSÃO

Assim, peço vênia à Procuradoria de Justiça ante a ausência de demonstração de vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico avençado entre as partes ou de reformar a sentença, a qual não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 08/10/2021